Tribunal: TJSP
Processo: 0001589-17.2008.8.26.0238
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Inocorrência – Razões recursais do autor/embargante que combatem adequadamente o entendimento exposto no julgado – Preliminar afastada.

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e contradição – Alterações da Lei no 14.230/21, que não retroagem em matéria prescricional – In casu, caracterizado

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Inocorrência – Razões recursais do autor/embargante que combatem adequadamente o entendimento exposto no julgado – Preliminar afastada.

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e contradição – Alterações da Lei no 14.230/21, que não retroagem em matéria prescricional – In casu, caracterizado o dolo – Aplicação do Tema no 1.199 do STF – Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS, ACOLHIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E REJEITADO O DO CORRÉU.